Tribunal: TJDFT
Processo: 0723365-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0723365-38.2021.8.07.0001 APELANTE: ROBERTO FERREIRA DIAS APELADOS: LUIZ PAULO DOMINGHETTI PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 45575800, a Defesa do apelante ROBERTO FERREIRA DIAS manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação interposta. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 11 de abril de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.